Tribunal: TCU
Processo: 016.121/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 802020 e códigoUasg 984349 (Objeto: Locação de hotel para instalação do hospital de campanha pandemia COVID-19)

Inteiro teor:
Acórdão 9095/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em diversos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, oriundos de dispensas de licitação, durante a época do combate à covid-19, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica (peças 12 e 13); Considerando que a denúncia apresentada se refere, em termos genéricos, à falta de transparência e não aponta fato ou procedimento específico das supostas irregularidades nos contratos trazidos pelo autor, não preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno desta Corte e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; informar à Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG e ao denunciante o teor deste acórdão e da instrução à peça 12; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 016.121/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro - MG. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.